Tribunal: TJMT
Processo: 0040855-32.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040855-32.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC 0040855-32.2011.8.11.0041

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – FATURAS CUMULATIVAS – NÃO COMPROVAÇÃO – VALOR DEPOSITADO PELO EXECUTADO A MAIOR – DEVOLUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O depósito para garantia do Juízo, com o fim de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não implica em pagamento voluntário da dívida, razão pela qual não há falar-se em preclusão do direito do executado em discutir os cálculos.

Uma vez rescindindo o contrato e declarada a inexistência dos débitos dele decorrentes, hão de ser consideradas todas as faturas anuladas para o cômputo do proveito econômico obtido pela autora/apelada, descabendo a alegação de que os valores são cumulativos se não há dos autos provas suficientes nesse sentido.

Constatada a existência de valor depositado a maior pelo executado, há de ser reformada parcialmente a sentença para determinar a sua devolução, ainda que se trate de quantia ínfima.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CLARO S/A,
n
o
Cumprimento de Sentença

promovido pela
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
,
contra a sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução referente às faturas constantes nos IDs 24907960-pg. 2 a 24907960-pg. 5. E ainda, considerou que a quantia depositada como garantia do juízo é suficiente para ilidir a obrigação, tendo em vista a diferença irrisória levantada, declarando liquidado o débito e jugando extinta a execução de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que as faturas consideradas para extrair o proveito econômico da causa são cumulativas, de modo que os valores das mais recentes abrangem os débitos anteriores, sendo que as telas sistêmicas demonstram o efetivo valor em aberto no momento da solicitação do cancelamento dos débitos.

Afirma que o total do valor a ser computado para dedução dos honorários é R$ 44.044,59 (quarenta e quatro mil quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Assim, considerando que a condenação em 20% sobre o valor da condenação, tem-se que o valor a ser pago pela apelante a título de honorários advocatícios corresponde a importância de 8.808,92 (oito mil oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos).

Alega ainda que foi efetuado o pagamento de R$ 834,12 (oitocentos e trinta e quatro reais e doze centavos) referentes aos honorários sucumbenciais, o qual não foi deduzido do cálculo trazido pela recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença monocrática para reconhecer como suficiente à quitação da execução a quantia de R$ 8.808,92 (oito mil oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos), devendo o valor remanescente de R$ 11.950,54 (R$ 11.116,42 + R$ 834,12) ser restituído à apelante, com os devidos acréscimos legais.

Por fim, requereu a inversão do ônus de sucumbência, afastando-se a aplicação dos honorários advocatícios fixados em 10% na sentença.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão quanto à apresentação de novos cálculos pela parte executada, bem como quanto à apresentação e impugnação ao cumprimento de sentença, em razão do pagamento voluntário do débito pela apelante.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (IDs 24917955 e 24917956).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão quanto à apresentação de novos cálculos pela parte executada e quanto à apresentação e impugnação ao cumprimento de sentença, em razão do pagamento voluntário do débito pela apelante.

Contudo, verifica-se da petição constante dos IDs 24914499 a 24915483 que o depósito, no importe de R$ 19.925,34, foi efetuado pela apelante com o fim de garantir o juízo e não como pagamento voluntário da dívida.

Desta feita, não há falar-se em preclusão, razão pela qual
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação de indenização por danos morais ajuizada pela exequente, ora apelada, em face da executada/apelante, em razão da cobrança indevida de faturas telefônicas, fora julgada procedente, sendo a requerida/executada/apelante condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais nas custas processuais e nos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em sede de recurso de apelação cível, a sentença foi reformada apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sendo mantido os demais termos da decisão singular.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte requerida/executada/apelante apresentou impugnação alegando excesso de execução, o qual foi parcialmente acolhido nos termos acima relatado, por entender a magistrada singular que “
Os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor da condenação, e tendo sido extirpada a condenação em danos morais, devem se limitar ao montante do débito declarado como inexistente inerente ao contrato 643165259
. (ID 24917499).

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de excesso de execução, ao argumento de que
as faturas consideradas para extrair o proveito econômico da causa são cumulativas, de modo que os valores das mais recentes abrangem os débitos anteriores.

No entanto, não restou comprovado dos autos que se tratam de faturas cumulativas conforme aduz o apelante.

Verifica-se dos referidos documentos, que além de não terem sido juntados na sua integralidade (apenas a folha de rosto), referem-se a cobrança de novos valores, com períodos diferentes e multas de quebra de contratos dentre outros, havendo divergências, inclusive, quanto aos montantes das faturas. É o que observa da fatura de vencimento 12/06/2012, em que os supostos débitos anteriores, relativos à 09/11, 10/11 e 11/2011, não correspondem aos valores das respectivas faturas precedentes (IDs 24909955-pag. 3).

Assim, diante da divergência de valores existente entre as faturas, bem como da ausência de mais elementos para confirmar as alegações da apelante, há de ser mantida a soma de todos os documentos, conforme decidido em primeiro grau.

Até porque, a coincidência entre determinados valores de algumas faturas com as telas sistêmicas apresentadas pela apelante não é suficiente para comprovar a cumulação alegada.

Assim, uma vez rescindindo o contrato e declarada a inexistência dos seus débitos, hão de ser consideradas todas as faturas referentes ao instrumento para o cômputo do proveito econômico obtido pela autora/apelada.

No tocante à quantia depositada pela apelante no importe de R$ 834,12 (oitocentos e trinta e quatro reais e doze centavos), referentes aos honorários sucumbenciais, que não teria sido deduzido do cálculo trazido pela recorrida, insta salientar que tal valor foi considerado pelo magistrado singular para apuração do valor devido, conforme se verifica da transcrição da decisão abaixo:

“
Considerando que o depósito da executada não foi realizado com o fito de pagamento, diante do trabalho adicional do advogado, há que se reconhecer a incidência de honorários de 10% da presente fase processual, não havendo que se falar na aplicação da multa.

Com a incidência dos honorários da fase de cumprimento de sentença, chega-se a quantia final do crédito em R$ 20.406,38.

Em análise ao extrato da conta única consta o depósito das custas processuais atualmente R$ 867,00, bem como o depósito realizada pela executada, atualizado no valor de 20.035,90.

Assim, verifica-se que há um valor residual ínfimo em favor do exequente de R$ 370,48.

[...]

Considerando que o valor depositado a título de garantia de juízo é suficiente a ilidir a obrigação, diante da diferença irrisória levantada, DECLARO liquidado o débito em razão do presente feito, e via de consequência, JULGO EXTINTA a execução de sentença, com fulcro rio artigo 924, II do Código de Processo Civil
.”

Contudo, não ficou claro na decisão se a diferença remanescente de R$ 370,48 (trezentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), após a dedução do valor devido à exequente, foi devolvida ao apelante, o que deve ser providenciado, ainda que ínfima a quantia.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para determinar a devolução ao apelante da quantia depositada a maior, de R$ 370,48 (trezentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), devidamente corrigida pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% desde a sentença
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020